Tribunal: TJBA
Processo: 8001134-24.2022.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001134-24.2022.8.05.0200 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALDEAN GONCALVES DE DEUS MESQUITA Advogado(s): THIEGO DALTRO CARNEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA RAZOÁVEL. PROVAS SUPOSTAMENTE ILÍCITAS DESCONSIDERADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU REDUTOR MÁXIMO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por VALDEAN GONÇALVES DE DEUS MESQUITA contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Pojuca/BA, que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 417 dias-multa, por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega nulidades na abordagem e na colheita da prova, pede absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal ou aplicação do redutor do § 4º do art. 33 em sua fração máxima, regime aberto, substituição da pena por restritivas de direitos, direito de recorrer em liberdade e majoração da verba honorária arbitrada ao defensor dativo. 2. Consta da denúncia que, no dia 11 de agosto de 2022, por volta das 18h, na Rua Luiz Eduardo, Centro, Município de Pojuca/BA, o denunciado foi preso em flagrante por portar consigo, com a intenção de comercializar, 250g (duzentos e cinquenta gramas) de substância entorpecente semelhante à maconha, que causa dependência física ou psíquica, sem a devida autorização, além de uma folha e uma agenda com anotações relacionadas à traficância. A prisão decorreu de abordagem policial durante ronda de rotina, e a condenação se fundamentou exclusivamente nas provas lícitas colhidas em via pública, com desconsideração dos elementos obtidos por eventual violação de domicílio ou acesso ao aparelho celular do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidades na abordagem policial e na obtenção das provas; (ii) verificar se há provas suficientes para manter a condenação; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para uso pessoal; (iv) examinar o cabimento de aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado, o regime prisional e a substituição da pena; (v) analisar a majoração dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A abordagem policial foi legal, realizada em via pública, com base em fundada suspeita decorrente de informações prévias de envolvimento do réu com o tráfico e da atitude suspeita no momento da ronda, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STF e STJ. 5. Eventuais ilegalidades relativas à entrada na residência e ao manuseio do celular do réu foram desconsideradas na sentença e não influenciaram a condenação, afastando-se a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, já que as provas tidas por ilícitas não foram utilizadas. 6. A materialidade foi comprovada por laudos periciais que atestaram a presença de 251,23g de maconha (cannabis sativa), e a autoria foi corroborada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob contraditório, que relataram a apreensão da droga, dinheiro e anotações diretamente com o réu. 7. A alegação de violência policial não foi corroborada por prova robusta. O laudo que apontou escoriações não comprova abuso institucional, e não houve relatos anteriores nem testemunhas que confirmassem a versão do réu, sendo insuficiente para invalidar o flagrante. 8. A negativa de autoria do réu é isolada e destituída de respaldo no conjunto probatório, não havendo dúvida razoável que justifique absolvição. 9. Inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade de droga, das circunstâncias da apreensão e da presença de anotações típicas da traficância. 10. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado em 1/6 foi adequada, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida, conforme entendimento consolidado do STJ sobre a possibilidade de modulação da fração conforme as circunstâncias do caso concreto. 11. Correta a fixação do regime semiaberto, em atenção ao art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, diante da pena superior a 4 anos e da ausência de circunstâncias judiciais extremamente favoráveis. 12. Incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, já que a pena ultrapassa 4 anos. 13. O pedido de recorrer em liberdade restou prejudicado, pois a sentença já havia concedido expressamente esse direito ao réu. 14. A majoração dos honorários advocatícios é cabível. Diante da ausência de Defensoria Pública na comarca, da efetiva e qualificada atuação do defensor dativo ao longo do feito, e com base na tabela da OAB/BA como referência, o valor deve ser elevado de R$ 3.000,00 para R$ 7.000,00, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 984 e nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A abordagem policial em via pública com base em fundada suspeita é válida e não compromete a licitude das provas colhidas." "A exclusão de provas ilícitas relacionadas à entrada em domicílio e ao celular do réu não invalida a condenação baseada em provas autônomas e regulares obtidas durante a abordagem." "A quantidade e as circunstâncias da apreensão de drogas autorizam a condenação por tráfico, afastando a hipótese de uso pessoal." "A fração de 1/6 do redutor do tráfico privilegiado é adequada quando a quantidade de droga apreendida é significativa." "É incabível a substituição da pena por restritivas de direitos quando o quantum da pena ultrapassa 4 anos." "O defensor dativo nomeado por ausência de Defensoria Pública tem direito à majoração de honorários em valor compatível com a complexidade do feito, observado o parâmetro da tabela da OAB como referência." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 33, § 2º, "b", e 44, I; CPP, arts. 157, § 1º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Lei nº 1.060/1950, arts. 1º e 5º; CPC, art. 85, §§ 2º e 6º. Jurisprudência relevante citada: • STF, ARE 1.467.500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18.03.2024, DJe 15.04.2024. • STJ, AgRg no RHC 194.151/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.05.2024, DJe 24.05.2024. • STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. • STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019. • TJBA, Ap. 0301513-81.2014.8.05.0079, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 08.11.2021. • TJBA, Ap. 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019, DJE 19.02.2019. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8001134-24.2022.8.05.0200, em que figura como Apelante VALDEAN GONCALVES DE DEUS MESQUITA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, reformando a sentença recorrida, apenas para majorar a verba honorária para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em favor do advogado THIEGO DALTRO CARNEIRO (OAB/BA 64.999), nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4